Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF E JUÍZO DO 3° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JUDICIÁRIO E DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS.

1. A Lei Complementar n. 958/2019 não dispõe de dispositivos que suprimiram qualquer órgão judiciário, tampouco alteraram competência absoluta, o que impede que se caracterize uma exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, prevista na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

2. Ao se tratar de competência territorial – relativa, portanto, – a falta de oposição de exceção de incompetência no prazo adequado gera a preclusão temporal e, por consequência, a prorrogação da competência daquele juízo que primeiro conheceu da causa.

3. Conflito de Competência conhecido. Determinado o Juízo Suscitado (Juízo do 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF) como competente para processar e julgar a causa.